Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734855-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRAUY FERREIRA COSTA AGRAVADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, NATANAEL JOSE DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ABRAHAO FAIAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UBIRAUY FERREIRA COSTA em face de MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA E NATANAEL JOSE DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença número 0007766-24.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação, nos seguintes termos (ID 206185808 na origem): O perito realizou o aditamento da avaliação do imóvel, na qual avaliou as Casas 1, 2 e 3. O réu apresentou nova impugnação, na qual afirma que não concorda com o valor e que foi omitida uma edificação. Informa que as fotografias das casas 2 e 3 não coadunam com a realizada, pois não são geminadas e são independentes e merecem melhor avaliação. Defende que o valor da avaliação deveria ser de no mínimo R$ 1.500.000,00. Por fim, o autor requereu a homologação do laudo. Vieram os autos conclusos. Decido. O réu impugna o valor da avaliação com base em um anúncio juntado aos autos a fim justificar o valor do metro quadrado informado de R$ 3.500,00. No caso, o comparativo em relação a anúncios em geral não é suficiente para impugnar o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, visto que a análise do Oficial foi realizada considerando, além dos valores de mercado, o estado real dos imóveis avaliados. Não é razoável utilizar para o cálculo de avaliação de imóvel somente o valor médio do metro quadrado, ainda mais na hipótese dos autos em que resultou em um valor que corresponde a quase o dobro da avaliação real do imóvel. Quanto à alegação do réu de que as fotografias não condizem com as do imóvel, registro que o Oficial de Justiça tem fé pública e tanto a avaliação como os registros dos imóveis constam da sua certidão e são verdadeiros. Portanto, rejeito a impugnação e homologo o laudo de id. 198883680. Assim, remetam-se os autos ao NULEJ para designação do leiloeiro e hastas públicas. O Agravante alega ter havido na origem penhora do imóvel sito à QSC 19 chácara 25 conjunto A3 Lote 05, Taguatinga Sul/DF, ocasião em que foi determinada avaliação judicial do bem e realizada por oficial de justiça (ID 192008962 na origem). Afirma que o meirinho avaliou o imóvel em R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), acarretando impugnação da avaliação. Afirma que foi determinado ao avaliador judicial o aditamento, sob o argumento de valor abaixo de mercado. Entretanto, foi mantido o valor (ID 198883656 na origem). O Agravante alega que em simples pesquisa nos sites de corretagem do Distrito Federal, pelo mesmo método utilizado pelo oficial de justiça, observam-se lotes com metragens muito inferior ao imóvel penhora, na mesma quadra (chácara) e avaliados quase no valor de avaliação. Afirma que o lote é extremamente bem localizado, o que não foi levado em consideração pelo meirinho. Descreve o imóvel, que conta com três edificações sendo uma (casa 01) medindo 110m2 de alvenaria e 50m2 de varanda colonial, feita com madeira de lei, com três quartos, sala ampla, área de serviço, cozinha e despensa, dois banheiros e acabamento de alta qualidade. Outra edificação é um sobrado com fundação reforçada, possuindo acabamento de primeira, com dois banheiros, quatro quartos, sala cozinha. Por fim, descreve terceira casa com cozinha, sala, dois quartos, dois banheiros e área de serviço, no mesmo padrão das demais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o imóvel poderá ser levado a leilão com valor demasiadamente aquém de seu valor de mercado, pois já tem hasta designada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 63122655). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 63122655). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos. Isso porque o Agravante trouxe controvérsia a respeito do valor do metro quadrado, juntando documentação no ID 195054458 que merece maior análise, sobretudo em relação à discrepância entre valores encontrados nos terrenos comparados. Por outro lado, entendo existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante se encontra na iminência de ter homologado laudo pericial que avaliou o lote objeto de litígio em R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), acarretando impugnação da avaliação. O prosseguimento da ação sem que se discutam os cálculos trazidos pelo Agravante na pendência da apreciação do mérito do presente agravo pode acarretar risco ao resultado útil do processo, pois o referido cumprimento da sentença e seus consectários, enquanto pendente a apreciação do agravo, pode ensejar situação irreversível. Observando os autos, não se verifica, por outro lado, potencial prejuízo ao Agravado, sendo que ambos, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Por essa razão, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se, COM URGÊNCIA, o Juízo de origem a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 15:09:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador